Tribunal: TJSP
Processo: 2014804-41.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
HABEAS CORPUS – Roubo Majorado – Reconhecimento Fotográfico – Validade – Revogação da Prisão Preventiva – Periculum Libertatis - Fundamentação Idônea.
Insurgência contra a decretação da prisão preventiva do paciente embora estivessem ausentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar – INADMISSIBILIDADE - Caso em que, a decisão se encontra suficientemente fundamentada, demonstrando de

Ementa:
HABEAS CORPUS – Roubo Majorado – Reconhecimento Fotográfico – Validade – Revogação da Prisão Preventiva – Periculum Libertatis - Fundamentação Idônea.
Insurgência contra a decretação da prisão preventiva do paciente embora estivessem ausentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar – INADMISSIBILIDADE - Caso em que, a decisão se encontra suficientemente fundamentada, demonstrando de forma adequada a presença dos requisitos ensejadores da custódia cautelar do paciente, em consonância com disposto artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
De outro lado, remanescem os requisitos da prisão preventiva, nos termos do art. 312, do CPP – Periculum Libertatis – Reincidente e Modus Operandi empregado – Gravidade Concreta do Delito e Periculosidade do Agente - Garantia da ordem pública. Precedentes do STJ.
Sustenta a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, pois o paciente se encontra preso cautelarmente desde 04/07/2019, e ainda não houve o encerramento da instrução processual – NÃO VERIFICADO - Feito complexo - Princípio da razoabilidade – Um exame superficial dos autos é suficiente para a percepção que a demora na formação da culpa decorre de circunstâncias peculiares da causa, e não do descaso ou desídia do Magistrado de Primeiro Grau.
Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163329
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2014804-41.2020.8.26.0000, da Comarca de Itanhaém, em que é impetrante JULIANA
NOBILE FURLAN e Paciente BRUNO MESSIAS DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: denegaram a ordem,
permanecendo o paciente no cárcere. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 6 de março de 2020.
PAULO ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2014804-41.2020.8.26.0000 - Voto no 36.167
2
Habeas Corpus no 2014804-41.2020.8.26.0000 - Comarca de Itanhaém
Impetrante: Dr.a Juliana Nobile Furlan
Paciente: Bruno Messias da Silva
Impetrado: MM. Juiz da 2a Vara Judicial
TJSP 12a. CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Voto no 36.167
HABEAS CORPUS
Roubo Majorado
Reconhecimento
Fotográfico
Validade
Revogação da Prisão Preventiva

Periculum Libertatis - Fundamentação Idônea.
Insurgência contra a decretação da prisão preventiva do paciente
embora estivessem ausentes os requisitos ensejadores da custódia
cautelar INADMISSIBILIDADE - Caso em que, a decisão se
encontra suficientemente fundamentada, demonstrando de forma
adequada a presença dos requisitos ensejadores da custódia
cautelar do paciente, em consonância com disposto artigo 93,
inciso IX, da Constituição Federal.
De outro lado, remanescem os requisitos da prisão preventiva, nos
termos do art. 312, do CPP Periculum Libertatis Reincidente e
Modus Operandi empregado Gravidade Concreta do Delito e
Periculosidade do Agente - Garantia da ordem pública.
Precedentes do STJ.
Sustenta a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa,
pois o paciente se encontra preso cautelarmente desde 04/07/2019,
e ainda não houve o encerramento da instrução processual NÃO
VERIFICADO - Feito complexo - Princípio da razoabilidade
Um exame superficial dos autos é suficiente para a percepção que
a demora na formação da culpa decorre de circunstâncias
peculiares da causa, e não do descaso ou desídia do Magistrado de
Primeiro Grau.
Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
Bruno Messias da Silva, com pedido liminar, apontando o MM. Juiz da 2a
Vara Judicial da Comarca de Itanhaém como autoridade coatora, nos autos da
ação penal n.o 1500768-63.2019.8.26.0266.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2014804-41.2020.8.26.0000 - Voto no 36.167
3
Aduz a impetrante que por fato ocorrido em
13/01/2019, o paciente foi denunciado como incurso no artigo 157, § 2o,
inciso II, e § 2o-A, inciso I, ambos do Código Penal, sendo decretada sua
prisão preventiva.
Alega que apenas o paciente e o corréu Leandro
Caldeira de Souza foram identificados através de reconhecimento fotográfico,
realizado apenas com a vítima Cláudio Wylyan, que conseguiu reconhecer os
acusados apesar de anteriormente ter descrito de modo vago e impreciso que
os indivíduos que invadiram sua residência aparentavam ter entre 16 a 18
anos e um deles de cútis parda, com 1,70 m de altura e trajava camiseta
branca, bermuda e tênis.
Sustenta que o paciente sofre constrangimento ilegal,
porquanto o reconhecimento foi realizado de forma tendenciosa e fora do
previsto no artigo 226, do Código de Processo Penal, tornando o
procedimento nulo e a prova ilegal devendo ser desentranhada dos autos,
tornando assim a denúncia oferecida carente de pressuposto processual, sendo
nulo o processo ab initio.
Assevera que o paciente ostenta condições pessoais
compatíveis com o direito de responder ao processo em liberdade, vez que
possui residência fixa e presumivelmente inocente, bem como estão ausentes
os requisitos ensejadores da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do
Código de Processo Penal.
Sustenta, ainda, a ocorrência de excesso de prazo na
formação da culpa, pois o paciente já perfez mais de 90 dias em cárcere sem
previsão para o encerramento da instrução processual, motivo pelo qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2014804-41.2020.8.26.0000 - Voto no 36.167
4
pleiteou à autoridade coatora a revogação da prisão preventiva que restou
indeferida.
Por fim, aventa a possibilidade de aplicação das
medidas cautelares alternativas ao cárcere, previstas no artigo 319 do CPP.
Requer a concessão da ordem, para que o paciente
possa responder ao processo em liberdade, expedindo-se alvará de soltura em
seu favor (fls. 01/21).
Pedido liminar foi indeferido (fls. 23/24).
Prestadas informações pela digna autoridade, dita
coatora (fls. 27/28), pronunciou-se a Douta Procuradoria Geral de Justiça,
pela denegação da ordem (fls. 91/101).
É o relatório.
Deflui-se das informações prestadas pela digna
autoridade judiciária em 10 de fevereiro de 2020, in verbis:
“Em 20/03/2019, através de Portaria, é instaurado inquérito
policial para apuração de eventual crime de roubo ocorrido nesta cidade em 13/01/2019,
no período noturno;
“Através
de
reconhecimento
fotográfico
ocorrido
em
04/02/2019, o paciente é reconhecido como um dos autores do delito ocorrido, fazendo
com que a autoridade policial, no ato da apresentação do Relatório Final das
investigações, represente por sua prisão preventiva;
“Em 07/05/2019, a autoridade policial representa pela prisão
preventiva do paciente, por suposta prática de crime de roubo (artigo 157 do Código
Penal), ocorrido nesta cidade em 13/01/2019;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2014804-41.2020.8.26.0000 - Voto no 36.167
5
“Em 10/05/2019, quando do oferecimento da Denúncia, o
representante do Ministério Público opina pelo decreto da prisão preventiva em desfavor
do paciente. A Denúncia contra o paciente é recebida e, ato contínuo é decretada sua
prisão, em 14/05/2019;
“Em 04/07/2019, o mandado de prisão é cumprido;
“Em 18/09/2019, o paciente apresenta sua Defesa Prévia. Na
mesma data, é recebida a defesa e designada audiência para o dia 06/11/2019;
“Em 06/11/2019, é realizada audiência, sendo que a instrução
não se encerrou nesta data pelo fato de haver carta precatória expedida para Mato
Grosso Sul, para oitiva das vítimas;
“Em 11/11/2019, a defesa do paciente apresenta pedido de
revogação da prisão preventiva, por excesso de prazo, sendo que, após a manifestação do
representante do Ministério Público, é indeferido;
“Em 11/12/2019, a defesa apresenta novo pedido de revogação
da prisão preventiva, novamente indeferido após a manifestação do Ministério Público;
“Atualmente, uma vez que foram juntadas as cartas precatórias
com os depoimentos das testemunhas, foi determinado, em 07/02/2020, a expedição de
carta precatória para interrogatório do paciente.” (fls. 27/28).
Para melhor compreensão da controvérsia, passa-se a
narrar os fatos descritos na denúncia, in verbis:
“Relata o incluso inquérito policial, que no dia 13 de janeiro de
2019, por volta das 22h20min, na Avenida Pedro Carlos Gorônimo Soares, n° 351, Tupy,
nesta comarca e cidade de Itanhaém, LEANDRO CALDEIRA DE SOUSA, vulgo “Leh”
e BRUNO MESSIAS DA SILVA, vulgo “Nego Dé”, previamente ajustados e com
identidade de propósitos com um terceiro indivíduo ainda não identificado, mediante
grave ameaça exercida com o emprego de armas de fogo, subtraíram, para proveito
comum, caixa de som, documentos, 01 HD externo, joias, materiais de transporte, 01

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2014804-41.2020.8.26.0000 - Voto no 36.167
6
telefone celular, bem como a quantia de R$ 3.000,00 e um automóvel, modelo “Corolla”,
placas NRY-1297, pertencentes a Jercé Eusébio de Souza e Claúdio Wyllyan Ranghetti.
“Segundo o apurado, na data dos fatos, os denunciados,
previamente ajustados para a prática do roubo com outro indivíduo não identificado,
ingressaram na residência situada no palco dos acontecimentos, na qual havia as vítimas,
bem como seus familiares e, então, anunciaram o assalto, mediante grave ameaça
exercida com o emprego de armas de fogo.
“Ato contínuo, os denunciados subtraíram os objetos acima
mencionados, enquanto ordenavam que todos que estavam na residência permanecessem
na sala do imóvel e, depois, fugiram, na condução do automóvel subtraído.
“Ademais, em solo policial, ao noticiarem o crime, as vítimas
reconheceram os denunciados através de fotografias que lhe foram apresentadas (auto de
reconhecimento fotográfico fls. 07/13).”
Esta é a síntese dos fatos.
Inicialmente, no que tange ao argumento de que o
reconhecimento fotográfico positivo realizado pela suposta vítima seria nulo,
por não observar as disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal,
data venia, temos que razão não assiste à nobre defensora impetrante.
Verte dos autos que após folhear o álbum de
fotografias do setor de investigações, uma das vítimas reconheceu com
absoluta certeza os acusados como autores do delito em questão (fls. 09/15 do
feito originário).
Consigne-se que o reconhecimento fotográfico é meio
de prova admitido no processo penal, revestindo-se de eficácia jurídica para
conferir ao juiz elementos de convicção quando da prolação de um decreto
condenatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2014804-41.2020.8.26.0000 - Voto no 36.167
7
Nesse sentido é o entendimento firmado pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça.
“HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO
PELO EMPREGO DE ARMA, CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO À
LIBERDADE
DA
VÍTIMA.
RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO.
VALIDADE PARA EVIDENCIAR INDÍCIOS DE AUTORIA. PERICULUM
LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA. 1. A
decretação da prisão preventiva, a teor do art. 312 do CPP, não exige que
haja provas sólidas e conclusivas acerca da autoria delitiva, reservada à
condenação criminal, mas apenas indícios suficientes de autoria,
evidenciados pelo reconhecimento fotográfico dos pacientes, realizado na
fase inquisitiva. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em
assinalar que a determinação de segregar o réu, antes de transitada em
julgado a condenação, deve efetivar-se apenas se indicada, em dados
concretos dos autos, a necessidade da cautela (periculum libertatis), à luz do
disposto no art. 312 do CPP. 3. É válida a prisão preventiva para a garantia
da ordem pública, ante a periculosidade concreta dos acusados, evidenciada
pela "gravidade do delito apontado na inicial" e pelos antecedentes criminais
que ostentam. O Juiz de primeiro grau registrou que os pacientes foram os
"algozes" da vítima, durante o cativeiro, e que ela "foi ameaçada com uma
arma de fogo e permaneceu em cárcere privado", contornos incomuns do
roubo de veículo automotor, em concurso de agentes, com utilização de arma
de fogo e restrição à liberdade da vítima, que permaneceu em clausura por
quase 24 horas. 4. Habeas corpus denegado.” (STJ, HC no 319.910/SP, Rel.
Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 22/06/2015).
As provas colhidas na fase inquisitorial são de caráter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2014804-41.2020.8.26.0000 - Voto no 36.167
8
exclusivamente informativo e visam subsidiar, a posteriori, a formação da
opinio delicti, que estará sujeita ao crivo do contraditório, inclusive com a
possibilidade de se realizar novo reconhecimento nos moldes da lei
processual.
Além do mais, não se vê vislumbra irregularidade
processual pela não observância do artigo 226, do Código de Processo Penal,
verbis:
“Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o
reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:
I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será
convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;
II - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será
colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer
semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-
la;
III - se houver razão para recear que a pessoa
chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra
influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a
autoridade providenciará para que esta não veja aquela;
IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto
pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para
proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.”
Com efeito, a simples leitura do texto legal evidencia
que o reconhecimento formal somente deverá ser realizado "quando houver

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2014804-41.2020.8.26.0000 - Voto no 36.167
9
necessidade", não sendo, portanto, imperativo processual. E mesmo a
presença de outras pessoas, como decorre do texto legal, somente deverá
ocorrer "se possível".
Outrossim,
não
se
observa
que
teria
havido
direcionamento da Autoridade Policial durante o reconhecimento fotográfico
efetivado pela vítima, pois foi-lhe passado pelo Setor de Investigações um
álbum contendo fotografias, que ao folheá-lo, o ofendido reconheceu os
acusados com absoluta certeza.
De outro lado, o fato de o reconhecimento não ter
atendido estritamente ao disposto no artigo 226, inciso II, do CPP não
constitui nulidade, porquanto se trata de mera recomendação procedimental.
O reconhecimento do paciente pela vítima na fase
extrajudicial não é passível de nulidade, pois, como dito alhures, o inquérito é
mera peça informativa, cujo conteúdo deverá ser aferido em conjunto com os
demais elementos de convicção amealhado sob o crivo do contraditório pelo
magistrado.
Não obstante a lei processual penal indicar tal
formalidade no inciso II do art. 226, firmou-se entendimento, inclusive no
âmbito dos Tribunais Superiores, de que não se trata de condição de validade
do ato, mas de mera cautela, a ser adotada sempre que possível, ou seja,
quando o juízo dispor de recursos estruturais e humanos aptos à garantia da
segurança da enorme gama de pessoas que circulam diariamente pelas
dependências dos Fóruns.
Confira-se.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2014804-41.2020.8.26.0000 - Voto no 36.167
10
“Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Roubo
majorado pelo concurso de agentes (art. 157, § 2o, inciso II, c/c art. 70, todos
do CP). Condenação. 3. Art. 212 do CPP. Ordem de inquirição das
testemunhas. Ainda que se entendesse pela imposição de uma ordem legal, a
jurisprudência do STF é no sentido de reconhecer a nulidade como relativa.
4. Reconhecimento pessoal (art. 226 do CPP). A lei processual penal não
exige, mas recomenda a colocação de outras pessoas junto ao acusado,
devendo tal procedimento ser observado sempre que possível. 5. Presença de
elementos seguros para manter a condenação do recorrente: prisão em
flagrante; depoimentos dos policiais e das vítimas e reconhecimento do réu
ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório. 6. Ausência de
constrangimento ilegal. Recurso a que se nega provimento”. (STF, RHC
119.439, Rel. Ministro Gilmar Mendes. 2a Turma, j. 25.02.2014).
Outro não é o entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“O reconhecimento pessoal, quando possível, deve ser
realizado conforme compõem os arts. 226 e 228 do Código de Processo
Penal, não havendo se falar em nulidade quando não é possível observar
todos os requisitos legais. Ademais, para o reconhecimento de eiva no
processo penal, deve a alegação ser feita oportunamente e com a efetiva
demonstração do prejuízo, conforme reza o art. 563 do Diploma Processual
Penal, o que não se verificou.” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp no
72.789/CE, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, Quiunta Turma, DJe
26/02/2014).
Dessa forma, não se evidencia a ocorrência de violação
ao princípio do contraditório e da ampla defesa, diante da inobservância do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2014804-41.2020.8.26.0000 - Voto no 36.167
11
preceituado no artigo 226, do CPP, não havendo qualquer ilegalidade a
macular o auto de reconhecimento fotográfico realizado pela vítima em solo
policial.
Noutro ponto, a autoridade impetrada determinou a
segregação cautelar do paciente apoiando-se em elementos concretos dos
autos, pois presentes os fundamentos da custódia cautelar (periculum
libertatis), notadamente a garantia da ordem pública (CPP, 312).
Destarte, vale destacar que a decisão ora guerreada,
apresenta-se escorreita, e não autoriza a concessão do presente writ, inclusive
porque não se exige uma fundamentação exaustiva, sendo suficiente que o
decreto, ainda que de forma sucinta, analise a presença dos requisitos legais
ensejadores da prisão preventiva.
Na hipótese, a decisão hostilizada aponta indícios
suficientes de autoria e prova da materialidade do delito, destacando que a
custódia cautelar se faz necessária para resguardar a ordem pública, ante a
gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, as circunstâncias em
que se deram os fatos e as condições pessoais dos indiciados, indicando maior
periculosidade haja vista que houve o emprego de arma de fogo e concurso
de agentes, sendo insuficientes as medidas cautelares alternativas, previstas
no artigo 319 do CPP, bem demonstrando a presença do periculum libertatis.
Nesse contexto, em que a gravidade em abstrato do
crime alinha-se às circunstâncias concretas da infração e antecedentes do
acusado, revelando maior grau de periculosidade social, inexiste razão para se
menosprezar o entendimento adotado pelo magistrado a quo no sentido da
necessidade de manutenção da custódia cautelar sob os fundamentos legais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2014804-41.2020.8.26.0000 - Voto no 36.167
12
declinados na decisão hostilizada.
Fundamentação minuciosa só se requer a decisão
definitiva de mérito, não a que impõe prisão preventiva ou denega liberdade
provisória. Esta se satisfaz com a indicação da necessidade da decretação da
custódia cautelar, que se infere da prova da materialidade da infração penal
grave e de indícios veementes de sua autoria.
Vê-se:
STJ: “Demonstrada a necessidade da medida cautelar
constritiva da liberdade humana, concretizada em decisão, ainda que
sucinta, onde consignadas as razões pelas quais entendeu necessária,
descabe pretender desconstituí-la com a invocação do princípio da
presunção de inocência ou pela circunstância de ser o paciente primário,
radicado no foro da culpa e com profissão definida” (Revista do Superior
Tribunal de Justiça, vol. 58, p. 119).
“Não
se
consubstancia
constrangimento
ilegal,
passível de reparação por via de habeas corpus, a ordem de custódia
preventiva cujo teor contém os fundamentos suficientes, demonstrativos da
presença de uma das circunstâncias inscritas no art. 312 do Cód. Proc.
Penal” (Ver. Tribs. Vol. 764, p. 504, Rel. Min. Vicente Leal).
Com efeito, e com o esforço desenvolvido pelo
impetrante, o que se verifica é que a decisão combatida está devidamente
fundamentada, em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX da
Constituição Federal.
No mais, a ordem deve ser denegada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2014804-41.2020.8.26.0000 - Voto no 36.167
13
O paciente está sendo processado sob imputação da
suposta prática de crime de roubo majorado, permanecendo custodiado.
Com efeito, presentes os requisitos ensejadores da
custódia cautelar do paciente, baseado em indícios de envolvimento no crime
e nas consequências para a sociedade e para a apuração do fato e futura
aplicação da pena, com aferição da necessidade de aprisionamento provisório
do acusado. A custódia cautelar visa um risco futuro, em relação à ordem
pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
A gravidade concreta do delito restou evidenciado pelo
modus operandi empregado pelos denunciados que, juntamente com outro
agente não identificado, ingressaram na casa de veraneio, mediante emprego
de armas de fogo e renderam a família, mantendo as vítimas sob mira de
revólver enquanto subtraiam seus bens, demonstrando ousadia e maior
reprovabilidade da conduta.
Com efeito, "se a conduta do agente
seja pela
gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime
revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a
garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou
fator externo àquela atividade" (STJ, HC n. 296.381/SP, Relator Ministro
Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, DJe 4/9/2014).
Imprescindível à defesa da incolumidade pública, não
podendo a sociedade permanecer à mercê de pessoas que se revelam
perigosas e predispostas à prática de atos suma de violência.
Além disso, verifica-se que o paciente ostenta
condenação definitiva pela prática de crime de mesma natureza, indicando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2014804-41.2020.8.26.0000 - Voto no 36.167
14
reincidência, inclusive encontrava-se no período de prova do livramento
condicional quando, em tese, tornou a delinquir, evidenciando que se trata de
pessoa de acentuada periculosidade, donde o receio de que venha a atentar
contra a ordem pública, reforçando, assim, a presença dos requisitos
ensejadores da custódia cautelar.
Consoante
jurisprudência
do
Colendo
Superior
Tribunal de Justiça, “não é ilegal o encarceramento provisório que se funda
em dados concretos a indicar a necessidade da medida cautelar,
especialmente em elementos extraídos da conduta perpetrada pelo acusado,
quais sejam, a periculosidade do agente e a reiteração delitiva,
demonstrando a necessidade da prisão para garantia da ordem pública”
(STJ, HC no 247.207/GO, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA, SEXTA TURMA, DJe de 13/03/2013).
Sobre o tema, coleciona-se o seguinte julgado:
O entendimento de que o fato criminoso em si não
pode ser conhecido e valorado para a decretação ou a manutenção da prisão
cautelar não é consentâneo com o próprio instituto da prisão preventiva, já
que a imposição desta tem por pressuposto a presença de prova da
materialidade do crime e de indícios de autoria" (STF, HC no 105.585/SP,
Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 21/8/2012).
Desse modo, se as circunstâncias da prática do crime
indicam a efetiva periculosidade do agente e a gravidade concreta da conduta,
válida a manutenção da custódia cautelar para o resguardo da ordem pública.
Para tal tipo de situação nem mesmo a eventual
primariedade, os bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2014804-41.2020.8.26.0000 - Voto no 36.167
15
constituem requisitos individuais que, isoladamente, bastam para a concessão
da liberdade provisória, à vista da potencialidade e periculosidade do fato
criminoso e da necessidade de assegurar-lhe a aplicação da lei penal.
Nesse sentido.
“E, muito embora a gravidade do crime seja
insuficiente para embasar o decreto de prisão, é certo que a gravidade
concreta do delito, evidenciada pelas circunstâncias em que ele foi cometido,
basta para justificar a segregação cautelar, no resguardo da ordem pública,
tomando irrelevantes a primariedade e os bons antecedentes do agente, que
são atributos esperados de qualquer cidadão” (RT 689/338). No mesmo
sentido: (RT 687/278).
Além disso, desde que a permanência do acusado em
liberdade possa dar motivo a novos crimes ou cause repercussão danosa no
meio social, cabe ao magistrado manter a custódia cautelar como garantia da
ordem pública, constituindo em verdadeira medida de segurança.
Temos que, o crime pelo qual o paciente está sendo
processado traz grande desassossego à sociedade, o que impede a concessão
da liberdade provisória.
Nesse sentido:
TACRIM/SP "Em se tratando de crime de roubo, uma
das expressões da criminalidade mais inquietas, violentas e perturbadoras da
ordem pública, a alegação de menoridade e primariedade não constitui fator
de relevo para a concessão da liberdade provisória, recomendando-se a
permanência do agente no cárcere, o quanto possível, por sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2014804-41.2020.8.26.0000 - Voto no 36.167
16
periculosidade" (RJTACRIM 45/361).
Repete-se, aqui, a lição do Professor Júlio Fabbrini
Mirabete, a saber: "... a gravidade do crime, não pela razão direta do dano
causado, mas pela audácia e maquinação intelectual, pela sutileza, frieza e
premeditação, pode indicar que o autor do fato perigoso, pode voltar a
delinqüir se em liberdade, o que justifica plenamente a denegação da
liberdade provisória" (Código de Processo Penal Interpretado, São Paulo,
Atlas).
Justifica-se, portanto, a custódia cautelar do paciente
porque ela advém de um contexto em que há intensa evidência probatória em
relação tanto à materialidade quanto à autoridade.
Outrossim, conforme ressaltado em outra oportunidade
pelo d. Procurador de Justiça, Doutor Carlos Eduardo Fonseca da Matta:
“Como não escapa à percepção nem mesmo dos mais alheios e
desinteressados, o crime de roubo é exatamente a principal razão do pavor
que vem afligindo a sociedade ordeira e trabalhadora. Seus índices são cada
vez maiores, demonstrando o clima de impunidade e de insegurança que se
alastrou por todo o tecido social. A ousadia crescente dos ladrões, seu
absoluto desrespeito pelo patrimônio, pela tranqüilidade e pela vida alheias
estão a exigir uma atuação rigorosa e enérgica do Poder Judiciário, que não
pode se despir de suas responsabilidades no tocante a tal quadro” (habeas
corpus n.o 0142501-94.2011.8.26.0000).
Ademais, não existe incompatibilidade entre o
princípio da presunção da inocência e a prisão provisória, da qual são
modalidades: a prisão em flagrante, a preventiva e a temporária. Não é por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2014804-41.2020.8.26.0000 - Voto no 36.167
17
outro motivo que tanto aquele quanto esta estão disciplinados na Carta
Magna. O que se exige, para resguardar a presunção de inocência, é que
qualquer forma de antecipação da prisão, anterior à existência de condenação
definitiva, tenha como pressuposto a sua necessidade.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem
entendido que:

“A
prisão
cautelar
não
viola
o
princípio
constitucional da presunção de inocência, conclusão essa que decorre da
conjugação dos incisos LVII, LXI e LXVI, do art. 5 o da CF. habeas corpus
indeferido" (1a Turma - j. 26.04.94 - Rel. Moreira Alves - RT 159/213).
"As
circunstâncias
da
primariedade,
bons
antecedentes, emprego e residência fixa, por si só, não constituem motivos
bastante para elidirem a decretação da medida extrema, quando esta se
reveste dos elementos necessários e devidamente fundamentada na lei penal e
na conveniência da instrução criminal'' (STJ 5.a Turma, HC 991 - TO, rel.
Min. Flaquer Scartezzini, in DJU 09.03.92, p. 2587).
Anote-se mais, que a prisão provisória não ofende a
garantia constitucional da presunção de inocência, conforme Súmula n.o 9 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, não sendo esta incompatível com a
prisão processual, que não induz presunção de culpa, mas se reveste como
necessária à ordem pública.
Frise-se, em observação às regras estabelecidas pela
Lei n.o 12.403/2011, não se vislumbra a adequabilidade da aplicação de
medidas cautelares alternativas à prisão ao caso em apreço, especialmente
quando se constata a gravidade concreta do crime em tese praticado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2014804-41.2020.8.26.0000 - Voto no 36.167
18
paciente, a presença dos requisitos da prisão preventiva, e a insuficiência das
medidas cautelares alternativas para resguardar a ordem pública, ante a
concreta possibilidade de reiteração criminosa.
Nesse sentido.
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS.
GRAVIDADE
CONCRETA
DO
DELITO.
MODUS
OPERANDI. CONCURSO DE TRÊS AGENTES E USO DE ARMA BRANCA.
RÉUS
REINCIDENTES.
RISCO
REAL
DE
REITERAÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO
CPP. INVIABILIDADE. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA.
RECURSO IMPROVIDO. 1. A privação antecipada da liberdade do cidadão
acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento
jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada
(art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade
do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a
ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo
Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante
deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a
decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações
abstratas sobre a gravidade do crime. 2. Na hipótese, as instâncias
ordinárias destacaram a necessidade da medida para a garantia da ordem
pública, em razão da gravidade concreta do delito e da periculosidade dos
acusados, evidenciada (i) pelo modus operandi empregado (concurso de três
agentes e uso de arma branca) e (ii) por dados de suas vidas pregressas,
notadamente, por serem reincidentes. 3. Mostra-se indevida a aplicação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2014804-41.2020.8.26.0000 - Voto no 36.167
19
medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as
providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem
pública. 4. Recurso ordinário improvido.” (STJ, RHC no 80403./MG, Rel.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 29/03/2017 grifo
nosso).
Por fim, a soltura do paciente em face do alegado
excesso de prazo na formação da culpa não merece guarida, pois o prazo para
o encerramento da prova acusatória não é fatal nem improrrogável, devendo
ser aferido com base em critérios de razoabilidade, que ensina que o excesso
de prazo é de ser aferido caso a caso, em função das circunstâncias
específicas de cada processo.
O caso em testilha apresenta certa complexidade, pois
foi necessária a expedição de cartas precatórias deprecando tanto a citação
dos acusados, que se encontram recolhidos em presídio sediado em comarca
diversa da qual tramita o feito, quando a oitiva das vítimas, que residem no
Estado de Mato Grosso do Sul.
Outrossim, verte dos informes que atualmente aguarda-
se somente o retorno da carta precatória expedida para interrogatório dos
acusados.
A despeito de o paciente se encontrar preso
cautelarmente desde 04/07/2019, o contexto apresentado torna justificável o
lapso até então transcorrido.
Logo, o que se vislumbra na hipótese são percalços
inevitáveis no que tange à tramitação do feito, não se podendo afirmar que
eventual demora decorra de inércia do Poder Judiciário, situação reconhecida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2014804-41.2020.8.26.0000 - Voto no 36.167
20
pela própria Defesa na impetração.
Não se percebe por parte do Juízo impetrado qualquer
desídia na condução do processo que importe em constrangimento ilegal, até
porque, é de ser admitido que a tramitação do feito vem ocorrendo, em prazo
que se afigura, ao menos por ora razoável, não restando infringidos.
Com efeito, não se pode imputar ao MM. Juízo a quo
eventual morosidade no cumprimento dos atos deprecados, posto que não
estão a ele jurisdicionados.
Nesse sentido, extrai-se da doutrina:
“É pacífico, porém, que para o reconhecimento da
ilegalidade por excesso de prazo na instrução, seja a demora injustificada.
Não é ele reconhecido quando a mora está justificada nos autos, quando há
caso de força maior provocada por processo complexo (vários réus,
necessidade de citação edital, e de expedição de carta precatória,
instauração de incidente de insanidade mental etc.). [...] A duração da
instrução deve ser considerada sempre com relação à complexidade do
processo, de acordo com um critério de razoabilidade (MIRABETE, Júlio
Fabbrini. Código de Processo Penal Interpretado, 8. ed., São Paulo: Atlas,
2000) - grifo nosso.
Nesse sentido também tem se posicionado as Cortes
Superiores:
“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE
PRAZO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
DEMORA
JUSTIFICÁVEL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2014804-41.2020.8.26.0000 - Voto no 36.167
21
COMPLEXIDADE
DO
FEITO,
PLURALIDADE
DE
RÉUS
E
NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. AUSÊNCIA
DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. TRAMITAÇÃO COMPREENDIDA
COMO REGULAR. 1. A eventual ilegalidade da prisão cautelar por excesso
de prazo para formação da culpa deve ser analisada de acordo com as
peculiaridades do caso concreto, não resultando da simples soma aritmética
dos prazos abstratamente previstos na lei processual penal, porquanto tais
prazos não são absolutos, mas parâmetros para efetivação do direito à
razoável duração do processo e do princípio da presunção de inocência. 2.
In casu, o trâmite processual encontra-se compatível com as particularidades
do caso concreto (pluralidade de réus, três denunciados, pluralidade de fatos
apurados, dois - tráfico de drogas e associação para o tráfico -, e expedição
de carta precatória). Além disso, já foi realizada audiência de instrução em
2/10/2014 e, atendendo à recomendação da Corte de origem (HC n.
2191327-15.2014.8.26.0000), a designação de audiência para oitiva de
testemunha arrolada pela acusação marcada para 27/7/2015 foi redesignada
para data bem mais próxima, qual seja, 4/3/2015. 3. Ordem denegada” (STJ,
HC no 312.071/SP, rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe
10.04.2015).
Nesse diapasão, a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal: “o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples
operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo,
atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que,
analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o
prazo para o encerramento” (HC 180.426/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma,
DJe 07.8.2012). No mesmo sentido: HC 104.845/SP, Rel. Min. Joaquim
Barbosa, 2a Turma, DJe 10.9.2010; HC 102.062/SP, Rel. Min. Ricardo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2014804-41.2020.8.26.0000 - Voto no 36.167
22
Lewandowski, 1a Turma, DJe 01.02.2011).
Nesse contexto, ainda, o julgado da Quarta Câmara
Criminal deste Egrégio Tribunal, habeas corpus n.o 990.08.058044-2, Relator
Desembargador Salles Abreu, julgado em 04.11.2008, votação unânime:
“Insta salientar que não se configura coação ilegal quando o excesso de
prazo na formação da culpa decorre de incidentes processuais não
imputáveis ao JUIZ do processo”.
Ademais o princípio da razoabilidade se amolda
perfeitamente ao caso presente, no qual, de um exame superficial dos autos é
suficiente para a percepção de que a demora na formação da culpa decorre de
circunstâncias peculiares da causa, e não do descaso ou desídia do Magistrado
de primeiro grau.
Segundo referido princípio, que por óbvio não
estabelece prazo peremptório algum, deve-se atentar aos fatos ensejadores da
demora e não apenas ao atraso ocorrido, para averiguar se o prolongamento
da litispendência é aceitável ou não. Tão somente no caso da resposta ser
negativa, isto é, restando configurada a desídia do Juiz, é que será
reconhecida a ocorrência do constrangimento ilegal por excesso de prazo na
formação da culpa, o que inocorre na hipótese vertente nos autos.
Salienta-se que, a simples ultrapassagem dos prazos
legais não assegura ao acusado o direito à liberdade, é necessário que a
demora na instrução seja injustificada, de modo que, ainda que houvesse o
alegado excesso de prazo, somente se poderia falar em constrangimento ilegal
se o atraso fosse injustificável.
Assim, não há que se falar em revogação da prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2014804-41.2020.8.26.0000 - Voto no 36.167
23
preventiva em face do excesso de prazo na formação da culpa.
E, por não se vislumbrar o alegado constrangimento
ilegal, que possa estar a sofrer o paciente, a solução que melhor se afigura é a
denegação da ordem.
Diante de todo o exposto, denega-se a ordem,
permanecendo o paciente no cárcere.
PAULO ANTONIO ROSSI
RELATOR